Tribunal: TJDFT
Processo: 0701393-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701393-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARAH MONTEIRO DE AMORIM RÉU ESPÓLIO DE: SEBASTIAO SOARES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SARAH MONTEIRO DE AMORIM em face de decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da Ação de Alvará Judicial no 0707911-83.2024.8.07.0010, indeferiu o pedido de expedição de alvará autônomo, orientando sobre a necessidade da abertura de inventário. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso, a agravante manifestou-se no ID 68212536 sobre a necessidade de conhecimento do recurso. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Transcrevo a decisão agravada de ID 67919252: Segundo o artigo 666 do CPC, independe de inventário ou arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei n. 6.858/80. O artigo 2o da Lei n. 6.858/80, por sua vez, estipula que a expedição de alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento, é possível para os saldos bancários inferiores a 500 OTNs (aproximadamente R$ 16.479,65 [dezesseis mil e quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos]). A sua vez, o artigo 1o do Decreto n. 85.845/81, que regulamenta a Lei n. 6.858/80, dispõe: "Artigo. 1o Os valores discriminados no parágrafo único deste artigo, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos seus dependentes habilitados na forma do artigo 2o. Parágrafo Único. O disposto neste Decreto aplica-se aos seguintes valores: I. quantias devidas a qualquer título pelos empregadores a seus empregados, em decorrência de relação de emprego; II. quaisquer valores devidos, em razão de cargo ou emprego, pela União, Estado, Distrito Federal, Territórios, Municípios e suas autarquias, aos respectivos servidores; III. saldos das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e do Fundo de Participação PIS/PASEP; IV. restituições relativas ao imposto de renda e demais tributos recolhidos por pessoas físicas; V. saldos de contas bancárias, saldos de cadernetas de poupança e saldos de contas de fundos de investimento, desde que não ultrapassem o valor de 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional e não existam, na sucessão, outros bens sujeitos a inventário." Assim, tendo o de cujus deixado saldos bancários e bens de valor superior ao limite permitido, não é possível a expedição de alvará autônomo, fora do inventário, pois o inventário destina-se a arrecadar todo o patrimônio do espólio e efetuar o pagamento das dívidas, devendo a partilha ser realizada apenas após a quitação dos débitos do espólio (CPC, art. 642). Ou seja, possibilitar o saque antecipado, fora do inventário, permitiria aos herdeiros receber a herança antes do pagamento das dívidas do espólio, o que deve ser evitado, para não se causar prejuízo aos credores do espólio. Assim, como o falecido deixou outros bens, promova a parte autora a abertura do inventário ou arrolamento, apresentando petição inicial substitutiva, indicando (e comprovando documentalmente) todos os bens e dívidas a inventariar e apresentando igualmente toda a documentação necessária do(a) falecido(a) e dos herdeiros, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Na mesma oportunidade, deverá indicar se possui interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, o que promove o aumento da celeridade e da eficiência da prestação jurisdicional, bem como concretiza o princípio constitucional de amplo acesso à Justiça, ficando a parte desde já advertida de que o silêncio importará aceitação tácita após duas intimações. Em caso positivo, deverá fornecer: (a) endereço eletrônico e número de linha telefônica móvel da parte autora e de seu advogado, bem como autorização para utilização dos dados no processo judicial, nos termos do artigo 2o, § 1o, da Portaria Conjunta 29 de 19/04/2021 do E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; (b) endereço eletrônico, ou outro meio digital, que permita a localização da parte ré por via eletrônica, nos termos do artigo 2o, § 2o, da Portaria Conjunta 29 de 19/04/2021 do E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intime-se. Cumpra-se. Verifica-se que a decisão agravada limitou-se a indeferir a expedição de alvará judicial em razão da lei, não encontrando correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo, REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada a urgência da questão, cuja análise se tornaria inútil em sede de apelação. No caso dos autos, não se vislumbra a urgência capaz de justificar a mitigação do rol do artigo 1.015, tendo em vista que a questão poderá ser discutida em preliminar de apelo, se o feito for extinto. Desse modo, não merece conhecimento o recurso em análise, por ser manifestamente inadmissível, incumbindo ao relator proferir decisão nesse sentido, consoante orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). No mesmo sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL. EXAUSTIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INCABÍVEL. TELEOLOGIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. PRESSUPOSTO RECURSAL. CABIMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIDO. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno quando reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. O art. 1015 do CPC limita a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. Trata-se, portanto, de rol taxativo, não sujeito, em regra, a interpretação analógica ou extensiva. 3. Salvo em casos excepcionais, não é possível ampliar o rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, sob o argumento da celeridade ou efetividade do processo, principalmente quando ausente risco de dano irreparável ou a irreversibilidade da medida. 4. Diante da ausência de previsão legal para tanto, é incabível o manejo de Agravo de Instrumento para combatera a decisão que não decretou a revelia no processo de origem. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1097039, 07098593720178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 23/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO RELATOR PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. 1. Somente é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente em alguma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil, ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal. 2. Afinal, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em interpretação extensiva dessa regra para ampliar as possibilidades de admissibilidade do agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica. 3. A decisão que declina a competência é impassível de recorribilidade instantânea pela via do agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1095512, 07167472220178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 22/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2025 15:40:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador